Tribunal: STF
Processo: ADI 645
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-11
Data de publicação: 1991-12-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAR. ARTS.  17  E

PARAGRAFO ÚNICO; 18, INCISOS E PARAGRAFOS; E 25, DA LEI N. 159, DE 16

DE AGOSTO DE 1991, DO DISTRITO FEDERAL.
         Legitimidade  ativa  que  se  reconhece  ao  Governador   do

Distrito Federal, por via de interpretação compreensiva do  texto  do

art. 103, V, da CF/88, c/c o art. 32, par-1., da mesma Carta.
         Plausibilidade da alegação de que os dispositivos  em  tela,

por versarem matéria  de  iniciativa  privativa  do  Chefe  do  Poder

Executivo (remuneração de cargos e funções publicas e estruturação  e

atribuições  de  órgãos  da  Administração  Pública),  não   poderiam

resultar de emendas do Legislativo, objeto de vetos rejeitados.
         O  "periculum  in  mora",   todavia,   somente   se   mostra

evidenciado relativamente aos dispositivos dos dois primeiros artigos

citados, razão pela qual a suspensão da eficacia somente a eles  deve

restringir-se.
         Cautelar parcialmente deferida.